Tribunal: TJBA
Processo: 8000823-40.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000823-40.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO FIRMO DA COSTA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: NOVANET TELECOM INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS ROBUSTOS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

SÍNTESE:

A controvérsia gira em torno da pretensão de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de internet.

O Apelante não logrou demonstrar, de forma técnica e inequívoca, o vício na prestação do serviço, tampouco o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da empresa prestadora. A responsabilidade objetiva do fornecedor, embora aplicável, não afasta a necessidade de prova mínima do dano e do nexo causal.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor insatisfeito com sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, alegadamente decorrentes de falha na prestação de serviços de internet fornecidos pela empresa ré.

O Apelante alega ter contratado o serviço de internet da empresa Novanet Telecom Informática LTDA, arcando com os custos de instalação e com mensalidades regulares, porém enfrentou reiteradas interrupções do serviço, alegadamente ficando até 10 dias sem conexão.

A sentença de origem indeferiu o pedido de indenização por ausência de comprovação suficiente do defeito na prestação do serviço e da relação causal entre os alegados danos e a conduta da empresa, fundamentando-se na ausência de provas técnicas e na fragilidade dos elementos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instabilidade do serviço de internet, alegada pelo Apelante, caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais e materiais, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços. Contudo, subsiste ao consumidor o ônus de demonstrar o efetivo vício do serviço e o nexo causal com os prejuízos experimentados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, não se vislumbra nos autos prova técnica idônea que comprove a má prestação dos serviços de internet de forma a configurar vício suficiente para ensejar reparação civil. Os documentos apresentados (comprovantes de pagamento e
print
de rede social) não constituem prova robusta ou imparcial da alegada falha.

A ausência de elementos probatórios compromete o reconhecimento de dano moral, pois este pressupõe a demonstração de lesão a direito da personalidade ou situação excepcional que cause transtorno relevante ao consumidor, o que não restou evidenciado nos autos.

Em relação ao pedido de devolução de valores pagos (dano material), tampouco restou demonstrada a ausência total da prestação ou sua insuficiência grave, sendo necessário comprovar que o serviço não foi prestado ou foi prestado de forma absolutamente defeituosa, o que não ocorreu.

Assim, ausentes os requisitos essenciais da responsabilidade civil — dano e nexo de causalidade —, não há que se falar em reparação, seja moral ou material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração do defeito na prestação, do dano e do nexo de causalidade entre ambos."
"2. A mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de prova técnica robusta e imparcial, é insuficiente para ensejar indenização por danos morais ou materiais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, ApC 50021572820228130687, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 02.10.2024.

TJDF, ApC 0706682-64.2019.8.07.0010, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 18.11.2020.

STJ, Súmula 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8000823-40.2024.8.05.0078
,

de Euclides da Cunh
a
, em que figura como
A
PELANTE
,
JOÃO FIRMO DA COSTA
e como
APELADA, NOVANET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.